Tribunal: TJDFT
Processo: 0716673-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO CONTRATADO E AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO DOS CONSUMIDORES EM PRÓXIMO VOO, COM SAÍDA DO ESPECÍFICO AEROPORTO (CABO FRIO/RJ). NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS A VIABILIZAR O RETORNO À CAPITAL FEDERAL. DANO MATERIAL: RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA À AQUISIÇÃO DESSAS PASSAGENS. DANO EXTRAPATRIMONIAL: COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA (CC, ARTIGO 12). IMPROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA. PROVIDO O RECURSO DOS CONSUMIDORES.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de passagens aéreas de Brasília/DF para Cabo Frio/RJ, com conexão em São Paulo/SP, com previsão de embarque em 16.1o.2022, às 14h45, e retorno em 23.1o.2022, às 19h30, por R$ 661,62 e pontos de programa de fidelidade; (b) o voo de ida teria ocorrido a contento, no entanto o de retorno, e somente o da requerente teria sido cancelado unilateralmente em 20.1o.2022; (c) por não terem os requerentes aceitado a opção oferecida pela requerida (voo que partiria do Rio de Janeiro/RJ, que ficaria a 200km do local onde eles estavam), adquiriram tíquetes aéreos de outra empresa, por R$ 4.424,78; (d) aduzem os demandantes que teriam gastado R$ 97,47 à realização de ligações telefônicas à requerida, que os teria reembolsado tão somente os pontos gastos à aquisição das passagens e o valor de R$ 325,39; (e) sem resolução da questão pela via extrajudicial, os requerentes ajuizaram a presente ação para a reparação por danos materiais (R$ 336,23, R$ 4.424,78 e R$ 97,47) e extrapatrimoniais (R$ 12.000,00 para cada requerente); (f) recursos interpostos pelos consumidores e pela requerida contra a sentença de parcial procedência (condenação à restituição de R$ 4.099,39).

II. A empresa/recorrente, sustenta, em síntese, que: (a) teria informado à requerente com antecedência e que teria a oferecido reacomodação no primeiro voo com assentos disponíveis, bem como possibilidade de cancelamento gratuito e reembolso integral; (b) teria oferecido aos demandantes voos que sairiam dos aeroportos do Rio de Janeiro/RJ (Santos Dumont ou Tom Jobim), mas eles teriam optado em adquirir tíquetes de outra empresa, de modo que não fariam jus ao reembolso das passagens; (c) “a alteração do voo originalmente contratado se deu em razão da reorganização da malha aérea, não tendo a recorrente participação neste evento”.

III. Os requerentes/recorrentes aduzem, em suma, que: (a) a sentença deve ser anulada, porquanto não teriam sido intimados para a impugnação à contestação, o que configuraria violação ao contraditório; (b) “o fato de os recorrentes terem conseguido ‘realizar a viagem por outros meios’ não exclui o dano moral”; (c) o requerente teria despendido cerca de três horas em ligações telefônicas com vistas ao reembolso dos valores, o que teria prolongado seu desgaste físico e emocional; (d) no momento do embarque ao voo de ida, a requerida já estaria ciente de que o voo de retorno era incerto.

IV. A situação fática dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

V. Recurso da empresa aérea.

A. Configurada a falha da prestação do serviço consistente na alteração unilateral do voo contratado (Cabo Frio/RJ – Brasília/DF) e na ausência de realocação dos consumidores em próximo voo com saída do aeroporto de Cabo Frio/RJ (e não do Rio de Janeiro/RJ), tudo a atrair a obrigação indenizatória.

B. Nesse quadro fático-jurídico, a alegação de ocorrência de evento inevitável (“reorganização da malha aérea”) não ampara a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da prestação do serviço, dado que configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, 1a TR, acórdão 1315440, DJE: 09.3.2021; 3a TR, acórdão 1277467, DJE: 03.9.2020; 2a TR, acórdão 1171147, DJE: 21.5.2019.

C. Comprovado o dano material, e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, confirma-se a condenação da requerida à restituição aos consumidores do valor despendido na aquisição das novas passagens aéreas (ID 119866902 e 119866903), descontada a quantia já reembolsada pela empresa (ID 119866906).

VI. Recurso dos consumidores.

A. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a ausência de intimação após a apresentação da contestação não caracteriza, por si só, violação ao devido processo legal e à ampla defesa, sobretudo porque a requerida teria apenas impugnado as alegações dos requerentes sem juntar qualquer documento. Além disso, tem-se por esclarecidas as circunstâncias relevantes ao deslinde da controvérsia. Ausente comprovação de grave prejuízo processual (Lei 9.099/95, art. 13, § 1o).

B. Mérito.

1. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos inerentes à personalidade (CC, artigo 12).

2. Certo é que, no caso concreto, a situação vivenciada pelos requerentes supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.

3. Isso porque, a negativa ao embarque da requerente frustrou a legítima expectativa dos consumidores (descaso), obrigando-os a procurar tíquetes aéreos de outras companhias que operassem naquele específico aeroporto, além de terem que despender, inesperadamente, a quantia de R$ 4.424,78 à compra de novas passagens (para que pudessem retornar à Capital Federal).

4. E, não fosse isso suficiente, tiveram a perda de tempo útil em mais de três horas para a tentativa (em vão) do reembolso posterior do valor dessas passagens (despesa inesperada).

5. Essas circunstâncias (descaso e perda de tempo útil) configuram fato constitutivo suficiente à reparação dos danos extrapatrimoniais, pois comprovada afetação à esfera da integridade moral (psicológica) da personalidade dos requerentes (CC, artigo 12).

6. Em relação ao “quantum”, fixa-se a compensação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente, na medida em que guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 12.000,00), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras aos consumidores.

VII. Rejeitada a preliminar. Recursos conhecidos. Improvido o da requerida. E provido o dos requerentes, para condenar a empresa ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada demandante, a título de danos extrapatrimoniais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença mantida por seus fundamentos. Condenada a recorrente/requerida integralmente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).